Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-43.2017.8.11.0029
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002444-43.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALTER LOPES FARIA - CPF: 130.451.301-78 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ALCIR ROBERTO DELA COSTA - CPF: 568.070.741-15 (APELADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DIRECIONAMENTO, SOBREPREÇO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 A PROCESSO EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de agentes públicos municipais e de particular, em razão de supostas irregularidades na execução do contrato administrativo n. 04/2012, celebrado entre o Município de Canarana e a empresa Alcir R. D. Costa ME, decorrente do Pregão Presencial n. 37/2011, destinado à manutenção e fornecimento de peças para a frota municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades apontadas — direcionamento de contratação, fornecimento de peças para veículos particulares, ausência de descontos contratuais e sobrepreço — configuram atos de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992, notadamente quanto à exigência de dolo específico para a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199 da repercussão geral), fixou que a responsabilização por improbidade administrativa exige dolo específico, sendo inaplicável a modalidade culposa, e que as alterações da Lei n. 14.230/2021 incidem imediatamente sobre processos em curso, desde que inexista coisa julgada.

4.
A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, impõe a demonstração de dolo específico para a configuração de atos ímprobos, não bastando a existência de meras irregularidades formais ou erros materiais.

5. O conjunto probatório não evidencia a intenção dolosa dos Recorridos de causar prejuízo ao erário, obter vantagem indevida ou violar princípios da Administração Pública, inexistindo elementos que indiquem conluio, fraude ou desvio de finalidade.

6. Eventuais falhas administrativas ou inconsistências documentais, desacompanhadas da comprovação de dolo, não caracterizam ato de improbidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação imediata da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso impõe a exigência de dolo específico para responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do Tema n. 1.199 do STF.

A mera irregularidade administrativa, sem comprovação de
dano
ao erário e dolo qualificado, não configura ato de improbidade administrativa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei n. 8.429/1992,
arts
. 10 e 11, na redação da Lei n. 14.230/2021; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1ª Turma, j. 23.06.2022; TJMT, N.U 0000068-93.2016.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025, DJE 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Canarana
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos
de Improbi
dade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público Estadual, em seu Apelo, sustenta
que
restaram evidenciadas graves ilegalidades na contratação da empresa Alcir R. D. Costa ME
no âmbito do Pregão Presencial n. 37/2011, destinado à contratação de serviços de manutenção e fornecimento de peças para a frota do Município de Canarana, contrato este consubstanciado no instrumento n. 04/2012.

Aduz que o procedimento de contratação apresenta vícios estruturais relevantes, iniciando pela elaboração do Termo de Referência por pessoa que mantinha relação de convivência com o representante legal da empresa contratada
, fato este confessado em juízo por testemunha compromissada e que comprometeria a higidez do processo licitatório, caracterizando má-fé dos envolvidos.

Argumenta que os elementos colhidos no Inquérito Civil n. 01/2012, corroborados pelo Laudo Pericial n. 150/2012, revelam a prática de diversos atos de improbidade administrativa.

Ressalta que o descumprimento das cláusulas contratuais pela empresa contratada revela evidente dolo, tanto do contratante quanto do contratado, afastando qualquer alegação de erro material ou irregularidade meramente formal.

Aponta, ainda, que os documentos anexados à exordial e os testemunhos colhidos ao longo da instrução evidenciam o direcionamento da contratação e a utilização de recursos públicos em benefício privado
, por meio da utilização de peças para veículos particulares e da prática de sobrepreço.

Requer, assim,
o provimento do Apelo interposto, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pel
os Recorridos no id. 319470588 e 319470589.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
Procurador
Edmilson da Costa Pereira
,
opin
a
pel
o provimento do
A
pelo

interposto
(id.
3
3
1
646385
).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que entendeu pela ausência de dolo específico a qualificar a conduta dos Requeridos, ora Apelados, e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública
por

Ato
de Improbidade Administrativa.

Extrai-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
a partir da exist
ência de su
postos atos ímprobos decorrentes do contrato administrativo n. 04/2012, celebrado entre o Município de Canarana e a empresa Alcir R. D. Costa ME, com o objetivo de prestação de serviços de manutenção da frota municipal, após a empresa vencer o Pregão Presencial n. 37/2011.

Alega que a apuração dos fatos se deu no bojo do Inquérito Civil n. 01/2012 (SIMP-000831-036/2012), e teve como respaldo o Laudo Pericial n. 150/2012, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso – CAOP, o qual teria evidenciado irregularidades na execução contratual, consistentes em: aquisição de peças não compatíveis com os veículos públicos; ausência dos descontos previstos em edital; aquisição de peças para veículos estranhos à frota oficial; e superfaturamento nos valores pagos.

Requer, portanto,
a condenação dos requeridos em atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na presente Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Walter Lopes Faria e Alcir Roberto Dela Costa, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/92).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem reexame necessário, nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV, da Lei 8.429/92.
[...]
”.

Do ato sentencial,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificação do dolo a qualificar as condutas atribuídas aos Recorrentes.

É sabido que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992 e, por isso, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 843989/PR, paradigma do Tema n. 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela referida normativa devem ser aplicadas ao presente caso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

“[...] a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente,
de acordo com o
Parquet
, o Laudo Pericial n. 150/2012, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP/MT, apontou possíveis irregularidades relacionadas à execução do contrato, consistentes em: (i) aquisição de peças não pertencentes ao veículo descrito na nota fiscal; (
ii
)
aquisição de produtos sem o desconto exigido em contrato; (
iii
) fornecimento de peças para veículos não pertencentes à frota pública e; (
iv
) aquisição de produtos com sobrepreço.

Todavia, conforme consignado na r. sentença de origem, não há nos autos comprovação suficiente da ocorrência de dolo específico por parte dos agentes demandados, condição indispensável à responsabilização por atos de improbidade administrativa após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que promoveu substanciais alterações na redação da Lei n. 8.429/1992
.

Embora o Ministério Público aponte inconsistências na execução contratual, como notas fiscais com peças supostamente alheias à frota pública e descontos não aplicados, não se comprovou que os requeridos tenham agido com dolo direcionado à obtenção de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, tampouco em afronta consciente aos princípios da Administração Pública.

As justificativas apresentadas pelos requeridos durante a instrução, inclusive no tocante a eventuais erros materiais no preenchimento de notas fiscais e a regularidade da aplicação de descontos, foram corroboradas por documentos e testemunhos colhidos em audiência
, e não infirmadas pelo conjunto probatório produzido pelo
Parquet
.

Ademais, o nexo subjetivo de intenção dolosa
, mesmo que mínimo, deve ser demonstrado de forma categórica, conforme o novo regime jurídico da improbidade, o que não se observa na espécie.

Assim, ausente o elemento subjetivo do dolo
, inexiste fundamento jurídico apto a justificar a condenação dos apelados por atos de improbidade administrativa, ainda que se admitissem as irregularidades formais na execução contratual, as quais, por si sós, não configuram atos ímprobos.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO E SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DESPESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO, DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de
Juviano
Lincoln, então Prefeito do Município de Diamantino/MT, e de Orlando Gonçalves, ex-Secretário Municipal de Administração, pela contratação direta da empresa E. C. Oliveira – ME para prestação de serviços de assessoria administrativa no valor de R$ 166.614,51, sem licitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar se a conduta dos Apelados, ao procederem à contratação da empresa mencionada por meio de três processos administrativos distintos com fundamento no art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993, sem prévia licitação, configurou ato de improbidade administrativa, com ou sem
dano
ao erário, à luz da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.

3. Avalia-se ainda se a alegada fragmentação da despesa, ausência de justificativa técnica e suposta sobreposição de funções com o quadro efetivo de servidores demonstrariam dolo específico necessário à responsabilização dos agentes públicos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), assentou a aplicação imediata da L. nº 14.230/2021 aos processos em curso, mesmo que os fatos tenham ocorrido sob a égide da redação anterior, desde que inexista trânsito em julgado.

5. A nova redação da Lei nº 8.429/1992 passou a exigir a comprovação do dolo específico como elemento essencial à configuração dos atos ímprobos.

6. O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada dos recorridos de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar princípios administrativos com fim ilícito, uma vez que ausente demonstração de que os serviços contratados não foram efetivamente prestados, tampouco prova de sobrepreço, superfaturamento ou direcionamento indevido da contratação.

7. A reiteração de contratos com valores dentro do limite legal para dispensa de licitação, ainda que possa sugerir prática administrativa questionável, não configura, por si, conduta dolosa qualificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As alterações promovidas pela L. nº 14.230/2021 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF.

2. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo imputação com base em indícios ou irregularidades meramente formais.

3. A contratação direta de empresa sem licitação, mesmo reiterada, sem a comprovação de prejuízo ao erário, dolo ou desvio de finalidade, não configura, por si, ato ímprobo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; L. nº 8.429/1992,
arts
. 9º, 10, 11, e 12, na redação da L. nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1ª Turma, j. 23.06.2022.

(N.U 0000068-93.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025